Tribunal: CARF
Processo: 13827.000886/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000886/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ABEL EMILIO TERAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000886/2009-66
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000886/2009-66

Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um crédito
tributário total de R$ 5.775,35, já incluídos juros de mora e multa de ofício. Conforme Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
sendo relativo aos CPF ́s:
* 019.601.858-32 (genitora): R$ 11.488,56;
* 582.545.950-20 (ex-esposa): R$ 972,83 + R$ 2.957,26.
Houve ainda omissão de rendimentos recebidos do Exterior (DERC – Declaração
de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais), relativo ao CPF
582.545.950-20 (ex-esposa), no montante de R$ 1.597,21.
Intimado o sujeito passivo, apresentou defesa de fls. 04 ASK \*
MERGEFORMAT ASK \* MERGEFORMAT , na qual alega que sua separação iniciou-se
em 2003 e que passou a residir no alojamento do quartel do exército onde trabalhava. Afirma que
a ex-esposa havia saído recentemente de um emprego e que não tinha condições com seu
sustento e da filha do casal, recém-nascida, de sorte continuou a incluí-las como dependentes
para fins de plano de saúde.
Aduz que ingressou com a separação judicial no ano de 2006 e no ano seguinte foi
definida a pensão judicial. A separação consumou-se em 2007, com a determinação de guarda
compartilhada e exoneração da obrigação de pagamento de pensão judicial. Nesse período, a ex-
esposa do contribuinte continuou constando como dependente economicamente, para fins de
plano de saúde e também para fins de adicionais no salário. Acrescenta que nunca informou o
contribuinte sobre rendimentos recebidos, até para não perder a pensão que, provisoriamente,
recebeu.
Assevera que se casou novamente em 2008 e que somente em 2009 o Exército
teria regularizado suas informações cadastrais. Por fim, aduz que não recebeu e nem usufruiu de
nenhuma dessas verbas.
Quanto aos rendimentos de Therezinha, assinala tratar-se de sua genitora e que
também consta como dependente para fins de plano de saúde, mas que ela não reside e tampouco
compartilha rendimentos com o contribuinte atualmente.
Por fim, aduz que qualquer multa ou juros fará enorme falta em seu orçamento
familiar, tendo em vista que a atual esposa está impossibilitada para o trabalho em razão de sua
gravidez de risco.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constitui omissão de rendimentos deixar o declarante de informar os valores recebidos
pelos dependentes incluídos em Declaração de Ajuste Anual Conjunta. § 8o, do art. 38,
da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
 Cometeu equivoco no preenchimento da DAA;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000886/2009-66

 Requer a oportunidade de retificar a declaração para excluir as
dependentes.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000886/2009-66

progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte e seus dependentes à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e
taxativas, a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro
tributo, a determinadas situações.
Ainda, como reza o artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva e independe da intenção do agente. Assim, erro preenchimento e entrega da
Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade exclusiva do contribuinte.
Por fim, este processo administrativo fiscal não é meio hábil para o
processamento de retificação de declaração. Conforme jurisprudência deste CARF, a declaração
retificadora deve ser entregue antes do início de qualquer ação fiscal, como se vê:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000886/2009-66

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital